Tribunal: TJSP
Processo: 1130061-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação declaratória – Decreto de improcedência – Questão preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Colheita de prova oral – Descabimento, tendo sido toda a relação obrigacional formalizada mediante a elaboração de documentação escrita, presente enquadramento no art. 355, I do CPC/2015 – Improcedência confirmada – Réu qualificado como sócio participante em conta de participação –

Ementa:
Ação declaratória – Decreto de improcedência – Questão preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Colheita de prova oral – Descabimento, tendo sido toda a relação obrigacional formalizada mediante a elaboração de documentação escrita, presente enquadramento no art. 355, I do CPC/2015 – Improcedência confirmada – Réu qualificado como sócio participante em conta de participação – Contribuição para a construção do empreendimento a partir de negócio fiduciário – Afirmada ausência de aporte financeiro – Irrelevância – Tendo sido aprovada a alteração no quadro societário, para inclusão do apelado, com posterior arquivamento perante a Junta Comercial, deve prevalecer o que foi contratualmente ajustado pelos sócios – As apelantes foram beneficiadas com a inclusão do apelado no quadro societário, conseguindo elevado aporte financeiro para consecução de suas atividades - documentação disponibilizada indicativa da transmissão definitiva da titularidade de quotas, sem qualquer menção acerca de um uso específico pelo apelado de tais bens, o que deveria compor o elemento obrigacional de um suposto negócio fiduciário, realçado o fato de que a violação a um direito à restituição só poderia conduzir a um dever de indenizar - Sentença mantida - Verba honorária majorada – Apelo desprovido, com observação.